Tribunal: TJDFT
Processo: 0716228-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716228-17.2022.8.07.0018 RECORRENTE: AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA RECORRIDOS: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU, QUADRO CONSTRUTORA EIRELI - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. VALOR DA CAUSA. EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. I – O acórdão não contém os vícios apontados pela ré quanto à ausência de proveito econômico da autora em decorrência de eventual procedência da pretensão anulatória de ato administrativo e ao Tema 1076/STJ, art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada. II – Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes, constatada a omissão no acórdão quanto à estimativa do valor da causa em 12 vezes o lucro mensal da autora previsto na proposta apresentada no processo licitatório. III – Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC. IV – Embargos de declaração parcialmente providos. A recorrente alega violação aos artigos 292, § 2o, e 321, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o valor da causa. Sustenta que o proveito econômico deve corresponder ao montante de R$ 146.788,94 (cento e quarenta e seis mil, setecentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos), sendo este o lucro de 1% (um por cento) anual (não mensal) do valor da proposta que a insurgente ofertou na licitação. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados de diversos Tribunais. Em contrarrazões, o recorrido, SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA (SLU), pugna pela condenação da recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao apontado malferimento aos artigos 292, §2o, e 321, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) assiste razão em parte à embargante-ré, pois a própria embargada-autora consignou na inicial que “[...] o valor de R$ 146.788,94 [...], para fins de alçada e fiscais, referente a eventual lucro em medição de um mês de prestação de serviço da parte autora, caso essa fosse contratada pela autarquia” (id. 50144955, pág. 9, grifo nosso). 16. Assim, diante do fato de que eventual contrato teria a vigência de 12 meses, o valor da causa deve corresponder a 12 vezes a quantia de R$ 146.788,94, que totaliza R$ 1.761.467,28, tal como decidido na r. sentença” (ID 58918982). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, também não merece prosseguir o apelo quanto ao invocado dissídio jurisprudencial, porquanto “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.433.891/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 7/6/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003